Tribunal: STJ
Processo: 5007639-46.2020.8.21.0026
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2229060 - RS(2025/0319315-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: JULIO CESAR MAHL
ADVOGADOS
: LIZIANE RAQUEL FREY FISCHER - RS026674
ANDERSON MARCELO MAINARDI - DF036699
RAFAEL ALMEIDA DO COUTO - RS078423
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. PECULATO. FUNCIONÁRIO FANTASMA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra
decisão que deu provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença
absolutória, e absolver o recorrente do crime de peculato, na forma do
III,
art. 386,
do Código de Processo Penal.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul havia reformado a
sentença absolutória, condenando os réus pela prática do crime de peculato,
tipificado no
caput, do Código Penal, e concussão, tipificado no
art. 312,
art. 316,
caput, do Código Penal, com base em provas que indicavam a prática de
"rachadinha" e a nomeação de "servidor fantasma".
3. O recorrente alegou a atipicidade da conduta, sustentando que o
recebimento de remuneração sem contraprestação laboral não se amolda ao tipo
penal de peculato, e que a questão deveria ser discutida na esfera administrativa ou
cível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a conduta de nomeação e
recebimento de vencimentos sem contraprestação laboral, na figura do chamado
"funcionário fantasma", configura o crime de peculato ou se é penalmente atípica,
devendo ser apurada na esfera administrativa ou cível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que o pagamento de remuneração a servidores que não executaram
suas atividades não configura o delito de peculato, pois se tratava de vencimentos
devidos ao servidor.
6. A conduta de nomeação e recebimento de vencimentos sem
contraprestação laboral, mesmo que questionável no âmbito administrativo ou cível,
não se amolda ao tipo penal de peculato, sendo considerada penalmente atípica.
7. A ausência de contraprestação funcional pode justificar apuração no
âmbito administrativo
cível, mas não configura ilícito penal, pois os
e/ou
vencimentos efetivamente pertenciam ao servidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
1. A conduta de nomeação e recebimento de
Tese de julgamento:
vencimentos sem contraprestação laboral, na figura do chamado "funcionário
fantasma", é penalmente atípica e não configura o crime de peculato. 2. A ausência
de contraprestação funcional pode justificar apuração no âmbito administrativo e/ou
cível, mas não configura ilícito penal, pois os vencimentos efetivamente pertenciam
ao servidor.
Documento eletrônico VDA55394206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 26/03/2026 16:30:27
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: aff728d1-3baa-45d5-8674-ffd0d211ccd2

CP, arts. 29, 312, caput, 316, caput; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
III.
art. 386,
STJ, AgRg no RHC
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
164.742/GO,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 04.12.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
REsp 2.047.963/MG,
30.04.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp 2.398.453/RN,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05.09.2023; STJ, EDcl no AgRg no RHC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26.02.2024.
163.537/RJ,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/03/2026
25/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55394206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 26/03/2026 16:30:27
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: aff728d1-3baa-45d5-8674-ffd0d211ccd2

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2229060 - RS(2025/0319315-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: JULIO CESAR MAHL
ADVOGADOS
: LIZIANE RAQUEL FREY FISCHER - RS026674
ANDERSON MARCELO MAINARDI - DF036699
RAFAEL ALMEIDA DO COUTO - RS078423
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. PECULATO. FUNCIONÁRIO FANTASMA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra
decisão que deu provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença
absolutória, e absolver o recorrente do crime de peculato, na forma do
III,
art. 386,
do Código de Processo Penal.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul havia reformado a
sentença absolutória, condenando os réus pela prática do crime de peculato,
tipificado no
caput, do Código Penal, e concussão, tipificado no
art. 312,
art. 316,
caput, do Código Penal, com base em provas que indicavam a prática de
"rachadinha" e a nomeação de "servidor fantasma".
3. O recorrente alegou a atipicidade da conduta, sustentando que o
recebimento de remuneração sem contraprestação laboral não se amolda ao tipo
penal de peculato, e que a questão deveria ser discutida na esfera administrativa ou
cível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a conduta de nomeação e
recebimento de vencimentos sem contraprestação laboral, na figura do chamado
"funcionário fantasma", configura o crime de peculato ou se é penalmente atípica,
devendo ser apurada na esfera administrativa ou cível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que o pagamento de remuneração a servidores que não executaram
suas atividades não configura o delito de peculato, pois se tratava de vencimentos
devidos ao servidor.
Documento eletrônico VDA55049585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:32
Código de Controle do Documento: 384342f8-097b-4e83-abd3-84640ea5ff6b

6. A conduta de nomeação e recebimento de vencimentos sem
contraprestação laboral, mesmo que questionável no âmbito administrativo ou cível,
não se amolda ao tipo penal de peculato, sendo considerada penalmente atípica.
7. A ausência de contraprestação funcional pode justificar apuração no
âmbito administrativo
cível, mas não configura ilícito penal, pois os
e/ou
vencimentos efetivamente pertenciam ao servidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
1. A conduta de nomeação e recebimento de
Tese de julgamento:
vencimentos sem contraprestação laboral, na figura do chamado "funcionário
fantasma", é penalmente atípica e não configura o crime de peculato. 2. A ausência
de contraprestação funcional pode justificar apuração no âmbito administrativo e/ou
cível, mas não configura ilícito penal, pois os vencimentos efetivamente pertenciam
ao servidor.
CP, arts. 29, 312, caput, 316, caput; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
III.
art. 386,
STJ, AgRg no RHC
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
164.742/GO,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 04.12.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
REsp 2.047.963/MG,
30.04.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp 2.398.453/RN,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05.09.2023; STJ, EDcl no AgRg no RHC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26.02.2024.
163.537/RJ,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão de fls. 2.386-2.390 que deu
provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença e absolver o recorrente do crime de
peculato imputado na denúncia, na forma do
III, do CPP.
art. 386,
O agravante, Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, argumenta que a
manutenção da condenação imposta pelo Tribunal local encontra respaldo na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, pois, no presente caso, "restou incontroverso nos autos que 'JULIO
CESAR MAHL fora nomeado como assessor parlamentar de ALCEU CRESTANI, sem, porém,
exercer efetivamente as funções a ele designadas, atuando como 'servidor-fantasma'. A acusação
esclareceu que JULIO CESAR laborava como
repassando a CRESTANI
desenhista/cartunista,
parte do salário atinente ao cargo de assessor parlamentar'".
Aponta que o STJ "já se posicionou no sentido de que 'o agente político teve, em
razão do cargo que ocupava, a posse mediata da coisa, que num primeiro momento era lícita para
pagamento de serviços "prestados" ao município, que sequer foram realizados, mas que,
posteriormente, passou à fruição do agente nomeante como se dele fosse. Configurada, portanto,
a conduta delituosa estampada no
caput - primeira parte -, do Código Penal (peculato-
art. 312,
apropriação)' (
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
REsp 1.723.969/PR,
TURMA, julgado em
DJe
grifou-se)".
16/05/2019,
27/05/2019,
Portanto, requer o provimento do agravo regimenta, a fim de negar provimento ao
recurso especial manejado, restabelecendo-se a condenação anteriormente imposta.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55049585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:32
Código de Controle do Documento: 384342f8-097b-4e83-abd3-84640ea5ff6b

Consta dos autos que o Ministério Público estadual ofereceu denúncia contra o
agravado pela prática do crime de peculato, tipificado no
, (48 vezes) c.c
art. 312, caput
art. 29,
, na forma do
, todos do CP, pois este foi nomeado para exercer cargo de
caput
art. 69, caput
confiança na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do
sem a devida contraprestação
Sul/RS,
laboral, o que configuraria o crime de peculato-apropriação (art. 312,
, do Código Penal).
caput
A pretensão acusatória foi julgada improcedente em primeira instância, sendo os
réus absolvidos com fundamento no
do Código de Processo Penal, diante da
art. 386, inciso VII,
insuficiência de provas para a condenação.
Em sede de recurso de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Sul reformou a sentença absolutória, concluindo pela prática do crime de peculato, para (fl.
2.263):
[...] condenar ALCEU CRESTANI como incurso nas sanções dos arts. 316,
caput, e 312, caput, ambos do CP, às penas totais de 08 (oito) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, regime fechado, e de 80 (oitenta) dias-multa, na razão de 1/20
(um vigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, assim como à reparação
mínima de R$ 40.902,00 (quarenta mil novecentos e dois reais), a ser destinada à
vítima indireta, sr. Cornélio Jacó Meyer; e o réu JULIO CESAR MAHL como
incurso nas penas do
caput, do CP, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão,
art. 312,
regime semiaberto, e de 40 (quarenta) dias-multa, à razão de
(um vigésimo) do
1/20
salário mínimo vigente à época do fato.

O Tribunal estadual rejeitou os embargos infringentes e de nulidade opostos pela
defesa, por meio de acórdão assim ementado (fl. 2.252):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES.
PECULATO.
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (CP). CONCUSSÃO.
ART. 312,
CAPUT, DO CP. DESACOLHIMENTO DO RECURSO, POR
ART. 316,
MAIORIA.
I. Caso em exame recurso de embargos infringentes em face da decisão que, em
sede de apelação, condenou o réu A. C. como incurso nas sanções dos arts. 312,
caput, e 316, caput, ambos do CP e J. C. M. nas penas do
caput, do CP.
art. 312,
II. Questões em discussão a questão controvertida que se apresenta no caso é a
seguinte se há prova nos autos capaz de sustentar as condenações impostas aos
embargantes.
III. Razões de decidir as razões de decidir que se apresentam ao caso são (a)
Crime de concussão. (a.1) Na espécie, o membro do legislativo, como
contraprestação ao cargo por ele alcançado à vítima indireta, exigia desta uma
contraprestação espúria, referente a parte do salário (popularmente conhecido como
"rachadinha"). (a.2) A prova amealhada em seu conjunto, consistente em extratos
bancários e testemunhos, inclusive de outros vereadores, demonstrou de forma
escorreita a prática do ilícito. (b) Crime de peculato. (b.1) Vereador que nomeou
"servidor fantasma", o qual mantinha gabinete itinerante a 27km da sede do
Parlamento citadino, desenvolvendo lá atividade privada de cartunista. (b.2) Os
elementos de convicção produzidos, em especial o relatório do secretário de
diligência do Ministério Público, os relatórios de estações rádio base (ERBs) e a
prova oral, demonstraram a inexistência do chamado "gabinete itinerante", restando
configurado o crime de peculato.
IV. Dispositivo embargos infringentes desacolhidos, por maioria.

No recurso especial, interposto com fundamento no
III,
, da Constituição
art. 105,
a
Federal, o agravado Júlio Cesar Mahl alegou que a decisão de segunda instância negou vigência
ao disposto no artigo 312,
, do Código Penal. Sustentou, em síntese, a atipicidade da
caput
conduta, porquanto o suposto recebimento de remuneração sem a devida contraprestação laboral,
na figura do chamado "funcionário fantasma", não se amolda ao tipo penal do peculato. Aduziu
que a prova dos autos demonstra a efetiva prestação dos serviços inerentes ao cargo de assessor
parlamentar. Requereu, ao final, a sua absolvição por atipicidade da conduta (fls. 2.299-2.311).
O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo conhecimento parcial e, nessa
extensão, pelo provimento do recurso especial, para absolver o recorrente da acusação de
peculato (fls. 2.374-2.383).
Documento eletrônico VDA55049585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:32
Código de Controle do Documento: 384342f8-097b-4e83-abd3-84640ea5ff6b

O Tribunal de origem reformou a sentença absolutória, porque entendeu que (fls.
2.235-2.242):
A respeito do delito de peculato, sustenta o Ministério Público, em apertada
síntese, que JULIO CESAR MAHL fora nomeado como assessor parlamentar de
ALCEU CRESTANI, sem, porém, exercer efetivamente as funções a ele
designadas, atuando como "servidor fantasma". A acusação esclareceu que JULIO
CESAR laborava como
repassando a CRESTANI parte do
desenhista/cartunista,
salário atinente ao cargo de assessor parlamentar.
[...]
Todas as provas, então, apontam no sentido de comprovar a inexistência do
chamado "gabinete itinerante", porque JULIO CESAR MAHL não exercia, de fato,
a função de assessor parlamentar, laborando como cartunista.
[...]
Apurado que o celular de JULIO CESAR estava ligado às ERB de Monte
Alverne em 62,85% do primeiro período e por 73,14% do segundo interregno, os
elementos de convicção indicam que JULIO CESAR, somado ao relatório de
vistoria do MPRS (evento 2, OUT2, fls.
) e à prova oral, exercia a função de
63/69
cartunista ao invés de exercer seu mister de assessor parlamentar, locupletando-se
ilicitamente, juntamente com o corréu CRESTANI.
[...]
Ou seja, a meu sentir, JULIO CESAR, ao saber de antemão que não precisaria
exercer a função de assessor parlamentar efetivamente, aceitou o encargo apenas
porque poderia seguir exercendo a atividade privada de cartunista, tendo o réu
ALCEU CRESTANI concordado com esta condição ilícita e, por tal fato,
concorrido à sua concreção. E neste ponto, (a) o sistema penal brasileiro determina
que quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este
cominadas, na medida de sua culpabilidade (art. 29, do CP), (b) os corréus estavam
mancomunados para fraudar o erário público desde antes da assunção ao cargo, e (c)
não houve a contraprestação do serviço, presente a possibilidade de incriminação
também de JULIO CESAR MAHL.

Como se vê, o Tribunal estadual entendeu que o crime estaria configurado diante das
evidências que indicariam que o corréu Alceu Crestani designou o agravado para o cargo em
comissão com a intenção de permitir o recebimento de remuneração sem contraprestação
laboral, viabilizando, desta maneira, o desvio de recurso público.
Não há razão para reformar a decisão agravada, porque, considerados os dados
constantes do acórdão recorrido, e sem que se faça necessário o revolvimento do conjunto fático-
probatório, tem-se que a condenação do agravado se distancia da jurisprudência desta Corte
Superior sobre o tema, a qual deve ser observada.
Ou seja, o Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que
não é típico o ato do servidor que se apropria de valores que já lhe pertenceriam, em razão do
cargo por ele ocupado. Assim, a conduta do agravado Júlio César poderia ter repercussões
disciplinares ou mesmo no âmbito da improbidade administrativa, mas não se ajusta ao delito de
peculato, porque seus vencimentos efetivamente lhe pertenciam. Se o servidor merecia perceber
a remuneração, à luz da ausência da contraprestação respectiva, é questão a ser discutida na
esfera administrativo-sancionadora, mas não na instância penal, por falta de tipicidade da
conduta.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE TRANCOU A AÇÃO PENAL. TESE MINISTERIAL DE
PECULIARIDADE DO CASO EM COMENTO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese, a denúncia narra que "a organização criminosa era estruturada e
seus membros possuíam tarefas específicas: alguns aceitavam ocupar cargos sem
nenhuma contraprestação laboral [...]; a outros cabia a missão de arregimentar
potenciais "servidores fantasmas" [...]; outros cuidavam do recolhimento dos valores
decorrentes dos vencimentos pagos aos "servidores fantasmas" [...];
e, por fim, os imprescindíveis detentores de cargos com autoridade para contratar
servidores comissionados", esclarecendo que as agravadas, além de outras pessoas,
Documento eletrônico VDA55049585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:32
Código de Controle do Documento: 384342f8-097b-4e83-abd3-84640ea5ff6b

foram contratadas [...], sendo que "nunca exerceram qualquer atividade laboral nos
órgãos legislativos nos quais estavam nomead[as]", segundo monitoramentos
realizados pela equipe de inteligência do Ministério Público.
2. Forçoso concluir que tais elementos atestam a plausibilidade da tese
defensiva, visto que a afirmação de que as agravadas foram "coniventes com a
empreitada criminosa desde suas nomeações" não altera a imputação por
peculato em decorrência da sua condição de "funcionário fantasma", o que
afronta o entendimento desta Corte Superior, visto que "o pagamento de
salário não configura apropriação ou desvio de verba pública", "pois
(
relator Ministro Nefi Cordeiro,
remuneração devida"
REsp n. 1.633.248/SE,
Sexta Turma, DJe de
.
4/2/2019)
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
164.742/GO,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
4/12/2023,
7/12/2023,

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PECULATO.
FUNCIONÁRIOS
"FANTASMAS".
REMUNERAÇÃO
RECEBIDA.
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que o pagamento de
remuneração a servidores que não executaram suas atividades não configura o delito
de peculato, pois se tratava de vencimentos devidos.
2. A conduta descrita na denúncia, de nomeação e recebimento de
vencimentos sem contraprestação e sem a qualificação jurídica para o cargo
público, é considerada atípica, não se amoldando ao crime de peculato, mesmo
que questionável a contratação pelo vereador.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
REsp n. 2.047.963/MG,
Turma, julgado em
DJE de
grifei.)
30/4/2025,
7/5/2025,

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PECULATO.
FUNCIONÁRIO
FANTASMA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 619
CPP PELA CORTE DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as teses
defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e
suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-
se suficiente ao exercício do direito de defesa.
2. A Corte local examinou em detalhe todos os argumentos defensivos,
apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar as alegações deduzidas,
razão pela qual foram rejeitados os aclaratórios. Dessarte, não se verifica omissão na
prestação jurisdicional, mas mera irresignação da parte com o entendimento
apresentado na decisão, situação que não autoriza a oposição de embargos de
declaração.
3. O entendimento esposado pelo Tribunal de Justiça encontra-se no mesmo
sentido da jurisprudência desta Corte Superior de que é atípico o ato do
servidor que se apropria da remuneração que já lhe pertencia, em razão do
cargo por ele ocupado, mas que não tenha executado, como contraprestação, os
servidos inerentes ao cargo público que exerce. Isso porque, apesar da
inassiduidade do servidor ou mesmo o abandono de suas funções terem
repercussões disciplinares ou no âmbito da improbidade administrativa, tal
conduta não se ajusta ao delito de peculato, pois seus vencimentos efetivamente
lhe pertenciam. Precedentes.
4. Nesse contexto, tem-se que o fato de não ter sido acolhida a irresignação da
parte, apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, por certo não
revela violação do
do Código de Processo Penal.
art. 619
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.398.453/RN,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
5/9/2023,
8/9/2023,

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPOSTOS CRIMES DE
Documento eletrônico VDA55049585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:32
Código de Controle do Documento: 384342f8-097b-4e83-abd3-84640ea5ff6b

PECULATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FALSIDADE IDEOLÓGICA.
IMPUTAÇÃO DE CONDIÇÃO CONHECIDA COMO "FUNCIONÁRIO
FANTASMA". MERA CONDUTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA.
ATIPICIDADE PENAL. TRANCAMENTO PARCIAL DA AÇÃO PENAL.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DA EMBARGANTE POR PECULATO. ART. 397,
III, DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS
MODIFICATIVOS.
[...]
II No que tange ao crime de peculato, esta Corte Superior sedimentou que é
penalmente atípica a conduta praticada pelo funcionário público que se
apropria da remuneração inerente ao cargo, sem a devida contraprestação
funcional à Administração, mesmo caracterizando o que se convencionou
chamar de "funcionário fantasma". Precedentes.
III No caso concreto, de fato, não há falar em ocorrência de suposto ilícito penal
pela embargante. Nesse contexto, é de rigor determinar o trancamento parcial da
ação penal, sendo a hipótese de absolvição sumária pela atipicidade da conduta
imputada.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a
omissão e dar parcial provimento ao recurso de agravo regimental no recurso
ordinário anterior, determinando se o imediato trancamento parcial da ação penal n.
0039760-50.2020.8.19.0001 (5a Vara Criminal da Comarca da Capital do TJRJ),
com a absolvição sumária da embargante em relação ao suposto crime de peculato
pela patente atipicidade (art. 397, III, do CPP).
(EDcl no AgRg no RHC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto,
163.537/RJ,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
26/2/2024,
29/2/2024,

Portanto, ainda que a denúncia mencione que, desde o princípio, o corréu Alceu
Crestani teria conhecimento de que os serviços não seriam prestados, o contexto fático descrito
na peça acusatória, e revelado no decorrer da instrução, indica a contratação formal de servidor
público que, posteriormente, não teria cumprido com a totalidade de suas obrigações funcionais,
o que atrai, sem dúvida, o entendimento de atipicidade da conduta atribuída ao agravado, que
pode justificar apuração no âmbito administrativo
cível.
e/ou
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55049585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:32
Código de Controle do Documento: 384342f8-097b-4e83-abd3-84640ea5ff6b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.229.060 / RS
Número Registro: 2025/0319315-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
008610000752020 50076394620208210026 8610000752020
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JULIO CESAR MAHL
ADVOGADOS
: LIZIANE RAQUEL FREY FISCHER - RS026674
ANDERSON MARCELO MAINARDI - DF036699
RAFAEL ALMEIDA DO COUTO - RS078423
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: ALCEU CRESTANI
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - PECULATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: JULIO CESAR MAHL
ADVOGADOS : LIZIANE RAQUEL FREY FISCHER - RS026674
Documento eletrônico VDA55364387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:10:38
Código de Controle do Documento: 37df43fe-7410-4393-8f62-a5ae6cddbcdf

ANDERSON MARCELO MAINARDI - DF036699
RAFAEL ALMEIDA DO COUTO - RS078423
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:10:38
Código de Controle do Documento: 37df43fe-7410-4393-8f62-a5ae6cddbcdf